Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante. O embargante alega a existência de contradição e omissões no julgado, bem como busca o prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição e omissões justificadoras da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, e se é possível seu uso com o objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência de tratamento entre os corréus, com a condenação de um e a absolvição de outro, não configura, por si só, nulidade ou contradição sanável por embargos de declaração, desde que cada conclusão tenha sido devidamente fundamentada de forma individualizada, o que é compatível com os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), e não fere o princípio da isonomia (art. 5o caput, CF).
4. Não se constata omissão no julgado, pois todas as alegações pertinentes ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas na decisão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação sobre dispositivos legais que não influenciam no resultado do julgamento.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, é inviável o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput e LIV, e art. 93, IX. CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0706159-91.2024.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.